Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-73.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COPROPRIETÁRIO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PROPORCIONAL À QUOTA. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DO BEM. DIREITO POTESTATIVO.
1. O coproprietário que ocupa o imóvel de forma integral e exclusiva deve pagar aluguel aos demais condôminos, proporcional à sua quota, compensando a privação do uso do bem pelos demais coproprietários. Precedentes.
2. A extinção do condomínio é um direito potestativo dos condôminos, podendo ser exercida a qualquer tempo, conforme disposto nos artigos 730 do Código de Processo Civil e 1.322 do Código Civil.
3. A ausência de um acordo formal entre as partes para a dispensa do pagamento de aluguel torna insustentável a pretensão da ré de não arcar com os valores devidos ao autor pela ocupação exclusiva do imóvel.
4.A alienação judicial do imóvel é considerada correta quando a utilização exclusiva impede os demais coproprietários de dispor do bem, configurando um direito potestativo de promover a extinção do condomínio mediante venda judicial.
5 Apelação desprovida.